Tribunal: TJDFT
Processo: 0740268-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740268-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: POSTO COMERCIAL UNB LTDA - EPP RECORRIDA: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE DE PREÇO. IGP-M. PREVISTO CONTRATUALMENTE. CLÁUSULA VÁLIDA. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRADO. PACTA SUNT SERVANDA. PREVALÊNCIA. ÍNDICE MANTIDO. 1. Embora seja possível vislumbrar semelhança entre as razões recursais e aquelas lançadas por ocasião da petição inicial, tal circunstância, por si só, é insuficiente para caracterizar irregularidade formal. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal afastada. 2. A teoria da imprevisão – corolário dos princípios da boa-fé e da função social do contrato –, a qual autoriza a revisão das obrigações contratuais, apenas se configura quando há onerosidade excessiva decorrente da superveniência de um evento imprevisível, alterador da base econômica objetiva do contrato. 3. Não merece prosperar a pretensão recursal, consubstanciada na substituição do índice IGP-M, eis que se trata de dispositivo contratual válido, fixado livremente pelas partes. 4. Não há qualquer vedação legal à utilização do IGP-M como índice de correção em contratos de locação de imóveis, uma vez que tal índice tem a função de recompor o valor da moeda perdido por processos inflacionários, sendo, inclusive, amplamente utilizado pelo mercado imobiliário. 5. O apelado, como parte locadora na relação contratual, também foi impactado pela crise em consequência da pandemia do Covid-19 e não pode arcar integralmente com esse ônus. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 317, 422, 478, 479 e 567, todos do Código Civil, porque, pela aplicação da teoria da imprevisão, cristalizada na onerosidade excessiva decorrente da superveniência do evento imprevisível (pandemia da Covid-19), é possível alterar a cláusula contratual que previa o reajuste dos alugueis com base no índice do IGP-M para o IPCA. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 41905013 – Págs. 1 e 20 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados (OAB/PR 2.049) e do advogado Luiz Rodrigues Wambier (OAB/DF 38.828). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 317, 422, 478, 479 e 567, todos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 39815324 – Págs. 4, 5, 7 e 8 acerca da tese recursal, verbis: (...) Como sabido, quando houver pactuação entre as partes, é legal a utilização do IGP-M como índice de correção monetária, sendo certo que a sua variação, por si só, não caracteriza onerosidade excessiva, além de ser previsível essa oscilação em seu percentual, por ser resultante de três índices de preços: o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M). A partir de tais premissas, não merece prosperar a pretensão recursal, consubstanciada na substituição do índice IGP-M, eis que se trata de dispositivo contratual válido, fixado livremente pelas partes, não sendo possível sua alteração de plano, ainda que mais favorável ao locador no momento atual. Ademais, a inflação no Brasil é fato presente há décadas, de modo tal que não pode ser tratada como imprevisível por causa da crise do Covid-19, para fins de justificar mudança de índice de reajuste contratual decorrente dela, tanto é que em momentos pretéritos o índice que ora se pleiteia a substituição já representou vantagem extrema ao locador, já que houve períodos em que tal índice foi constatado como negativo. (...) Deve-se pontuar que o apelado, como parte locadora na relação contratual, também foi impactado pela crise em consequência da pandemia do Covid-19 e não pode arcar integralmente com esse ônus. O recorrido também foi afetado economicamente pelo reajuste no índice, uma vez que o contrato firmado com o autor decorre de convênio da ré com a UNB e que, em razão desse convênio, também teve de suportar reajuste pelo IGP-M quanto à contrapartida que paga à Universidade. Em outros termos, o que se vislumbra é que, não obstante o apelante demonstre a diminuição em seu faturamento, o mesmo também ocorrera com o recorrido. Além disso, o apelado demonstrou que o valor que tem que repassar à Universidade de Brasília também fora ajustado pelo mesmo índice, qual seja, IGPM, de modo tal que substituir tal índice em relação ao autor representaria, em verdade, prejuízo excessivo em desfavor do requerido. Por compreender oportuno, registro breve excerto da r. sentença objurgada, que muito bem elucida tal ponto: “A pandemia não pode servir de amparo a uma alteração permanente naquilo que atenda apenas ao interesse da locatária, sem respeitar a autonomia da vontade do locador. Nesse ponto, é pertinente mencionar que, conforme o termo aditivo de Convênio de id 114414565 - Pág. 1, o réu também teve de arcar com reajuste na contrapartida mensal devida à Fundação Universidade de Brasília – FUB, a qual, vale dizer, também é reajustada pelo índice IGP – M (CLÁUSULA QUINTA – PARÁGRAFO PRIMEIRO). A pretensão da parte autora, portanto, onera de forma exclusiva a locadora ré por evento a que não deu causa e do qual também é vítima.” Diante de todas essas considerações, não merece ser acolhida a pretensão recursal quanto à revisão de cláusula contratual de reajuste de contrato de locação nem mesmo a partir do argumento de que o apelante foi impactado pelos reflexos da pandemia, sobretudo porque os postos de combustíveis foram considerados como “atividade essencial” pelo Decreto no 40.557, de 24 de março de 2020 e permaneceram funcionando normalmente desde o início da pandemia no Brasil. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que a aludida barreira também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.141.911/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). Por fim, determino que as publicações dirigidas a VIBRA ENERGIA S/A. sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luiz Rodrigues Wambier (OAB/DF 38.828). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à Sociedade Wambier, Yamasaki, Bevervanço &amp; Lobo Advogados (OAB/PR 2.049), tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015